Tribunal: STF
Processo: ARE 1598724
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

  Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, resumido na seguinte ementa (Doc. 50):

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. TESES COMUNS. 1. NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR, CONSIDERANDO AUSÊNCIA DE ALGUNS JURADOS NA LISTA GERAL DO TJ/CE, MAS PRESENTES E SORTEADOS NO PLENO POPULAR. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE ARGUIDA PELA PRIMEIRA VEZ NO MOMENTO EM QUE O MAGISTRADO JÁ ESTAVA PRESTES A REDIGIR A SENTENÇA, APÓS A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, E, NAQUELA OPORTUNIDADE, FORA O PLEITO INDEFERIDO TAMBÉM EM VIRTUDE DA PRECLUSÃO, 2. ALEGATIVA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE PREVISTA NO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. PRESENÇA DE TESTEMUNHA OCULAR DOS DISPAROS. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA NEGATIVA DE AUTORIA. PRECEDENTES DO STJ. 3. PLEITO DE NOVO JÚRI. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AO VEREDITO POPULAR. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DAS AUTORIAS DELITIVAS. OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA PELA TESE DA ACUSAÇÃO COM RESPALDO NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. CONVICÇÃO ÍNTIMA DOS JURADOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO (ART. 5o, XXXVIII, DA CF). DECISÃO MANTIDA. 4. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DAS PENAS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. QUANTUM FIXADO MANTIDO NOS TERMOS DETERMINADOS NA ORIGEM. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS E CONCRETAS. PARÂMETROS EM CONSONÂNCIA COM O DETERMINADO PELO STJ. OUTROSSIM, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. Recursos parcialmente conhecidos e, na extensão cognoscível, desprovidos”. 

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente FRANCISCO VAGNER DE LIMA AGOSTINHO foi condenado à pena de 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal).
A seu turno, o recorrente FRANCISCO HELDER DUTRA MELO foi condenado à pena de 42 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal).
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará conheceu parcialmente das apelações interpostas pelos recorrentes, e no mérito negou-lhes provimentos (Doc. 50).
Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 72).
O recorrente FRANCISCO HÉLDER DUTRA MELO interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acordão proferido pelo TJCE afrontou o teor do art. 5º, , incisos XI, LV, LVII e XXXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (Doc. 69).
Nas razões recursais, aduz a defesa que “que o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri foi marcado por evidentes irregularidades. Além de a decisão do Conselho de Sentença ser totalmente contrária às provas dos autos, o veredito foi comprometido por nulidades graves, como a violação do princípio da incomunicabilidade dos jurados, a ausência do nome de todos os jurados presentes na lista divulgada pelo tribunal e irregularidades no reconhecimento pessoal, realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal”(Doc. 69, fl. 9)
Afirma, ainda, que “No presente caso, ainda que se considerasse possível a inserção dos jurados que não constavam previamente na lista do TJCE, no mínimo, deveria ter sido designada nova data para a sessão do júri, conforme o art. 464 do CPP, o que não ocorreu, em evidente ofensa, novamente, ao regramento processual penal”(Doc. 69, fl. 20).
Por fim, a defesa solicitou o conhecimento e o provimento do recurso (Doc. 69, fls. 53-54).
A defesa de FRANCISCO VAGNER DE LIMA AGOSTINHO interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acordão proferido pelo TJCE afrontou o teor do art. 93, inciso IX, e art.5º, incisos: XI, XXXVI, XXXVII, LIV, LV, ambos da Constituição Federal (Doc. 81).
Sustenta a defesa que  “‘[o] reconhecimento fotográfico só pode ser utilizado como ato preparatório do reconhecimento pessoal, nos termos do art. 226, I, do CPP, nunca como um ato substitutivo àquele ou como uma prova inominada”(Doc. 81, fl. 8).
Salienta, ainda, que “no presente caso o reconhecimento realizado por meio de exibição de fotos não foi utilizado como ato preparatório do reconhecimento pessoal, muito pelo contrário, foi usado como prova para pronunciar o recorrente e usado como prova no procedimento do Júri, torna-se EVIDENTE a sua ilegalidade”(Doc. 81, fl. 11).
E, ao final solicita o conhecimento e o provimento do recurso(Doc. 81, fls. 34-35).
O Tribunal estadual inadmitiu os recursos extraordinários (Docs. 110 e 112).
Nos Agravos, os recorrentes reiteram os argumentos expostos na petição inicial dos Recursos Extraordinários (Docs. 118 e 120).
Ressalto que houve interposição de Recursos Especiais (Docs. 59 e 79), os quais foram inadmitidos na origem. Houve a interposição de Agravos (Doc. 73),  não conhecidos pelo Ministro relator no STJ (Docs. 145 e 146), as partes interpuseram, ainda, agravos regimentais, os quais foram inadmitidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Docs.163-164).
É o relatório. Decido. 

Tendo em vista a similitude das razões recursais, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários. 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis o fundamentos de FRANCISCO HÉLDER para sustentar a Repercussão Geral da matéria (Doc. 69):

D) DA REPERCUSÃO GERAL DA MATÉRIA 
08. Em razão do §3aacrescido ao art. 102, inciso III, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nB 45/2004, o recorrente demonstra a existência de repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, as quais tornam apta a admissibilidade do recurso extraordinário no âmbito desta colenda Corte. 
09. Nos termos do §l sdo art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, "Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo." 
10. A preliminar de repercussão geral é, portanto, um instrumento processual que permite ao Supremo Tribunal Federal selecionar os recursos a serem analisados, com base em critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica.
11. No caso em tela, a repercussão geral é facilmente perceptível, pois a matéria discutida transcende os interesses particulares das partes, envolvendo graves violações à dinâmica legal que regula a composição do Tribunal do Júri, a formação do Conselho de Sentença e, ainda, a garantia da incomunicabilidade dos jurados.

Por oportuno, transcrevo também dos fundamentos do réu FRANCISCO VAGNER (Doc. 81):

D) DA REPERCUSÃO GERAL DA MATÉRIA 
08. Em razão do §3 aacrescido ao art. 102, inciso III, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n 45/2004, o recorrente demonstra a existência de repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, as quais tornam apta a admissibilidade do recurso extraordinário no âmbito desta colenda Corte.
 09. Nos termos do §l sdo art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, "Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo." 
10. A preliminar de repercussão geral é, portanto, um instrumento processual que permite ao Supremo Tribunal Federal selecionar os recursos a serem analisados, com base em critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica.

Em que pese o esforço argumentativo dos recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Ainda que superados esses graves óbices, as teses defensivas não seriam acolhidas.
A propósito, transcreve-se o voto condutor do acórdão, no ponto que interessa (Doc. 50): 

Inicialmente, sustentam os apelantes que os nomes de cinco jurados que fizeram parte do conselho de sentença não se encontravam na lista divulgada anualmente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o que constitui manifesta nulidade, gerando prejuízo às defesas, “já que impossibilitadas de proceder com a perquirição da qualidade dos jurados, violando-se o contraditório e a ampla defesa. ”
Ainda, sustentaram outra nulidade, consistente na ofensa à incomunicabilidade dos jurados, na medida em que foi possível observar que eles se aglutinaram em círculo no saguão externo à sala do Júri, e que, segundo afirmam, “estavam debatendo circunstâncias do julgamento, manifestando o que pensavam sobre o caso. ”
 Quanto ao tema em debate, entendemos que ainda que se considerasse haver nulidade pelo fato de os nomes de cinco jurados que compuseram o conselho de sentença não constarem na lista disponibilizada pelo Tribunal de Justiça, temos que tal nulidade, quando muito, seria relativa, e, portanto, deveria ter sido arguida na primeira oportunidade em que pudesse, ou seja, na sessão plenária, contudo, as defesas dos acusados não o fizeram, razão pela qual a matéria está preclusa, nos termos do artigo 571 do Código de Processo Penal. 
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Consoante preceitua o art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão." (AgRg nos EDcl no REsp 1449127/AL, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017). 
No mesmo sentido: “A ocorrência de suposta irregularidade na formação do Conselho de Sentença, por si só, não dá ensejo à declaração de nulidade do ato realizado, se não arguida em momento oportuno e demonstrado o efetivo prejuízo causado ao réu, haja vista o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. "(AgRg no REsp 1113349/MS,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).
 No tocante à incomunicabilidade dos jurados, importa desde logo salientar que tal nulidade fora a primeira vez arguida pela Defesa no momento em que o magistrado já estava prestes a redigir a sentença, após a decisão do Conselho de Sentença, e naquela oportunidade, fora o pleito indeferido também em virtude da preclusão, pois, consoante afirmado pelo juízo sentenciante, “a nulidade suscitada pela defesa não foi arguida quando ocorrera a alegada reunião, ou seja, logo depois do arguido acontecimento, mas apenas após ciente do julgamento pelo Conselho de Sentença, de modo a apontar preclusão na forma do art. 5 71, VIII, do CPP. ” 
Ademais, consoante se depreende da Ata de Sessão acostada às fls. 874/888, o Oficial de Justiça responsável por acompanhar os jurados foi consultado e, na ocasião disse “que não houve diálogos entre os julgadores. ”Destarte, tem-se que a fotografia estática, retratando um aglomerado de pessoas, não é prova suscetível a infirmar a credibilidade do que relatou um agente público, o qual é dotado de fé pública, de modo que os atos por ele praticados gozam de presunção de veracidade e legalidade. presentes teses. 
Assim, considerando o instituto da preclusão, não conheço das presentes teses.
[...]
A defesa também suscita a nulidade do reconhecimento dos réus, por suposta inobservância da formalidade prevista no art. 226 do CPP, o que daria ensejo à consequente absolvição por falta de provas.
 Quanto à alegativa da pecha de nulidade do reconhecimento de pessoas em sede inquisitorial, por inobservância à formalidade prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, entendo que, não obstante a defesa alegue que o procedimento de reconhecimento seja eivado de tal vício, certo é que nenhum vício possui efetivamente o condão de desconstituir a prova catalogada no bojo processual. 
Além disso, em que pese a alteração promovida ao entendimento jurisprudencial até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiría "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos, é fato que a condenação resultou de outros elementos probatórios. 
[...]
Outrossim, cumpre ressaltar que a autoria do delito em questão não está baseada unicamente no reconhecimento realizado pelas testemunhas oculares, mas também em outros elementos, como a apreensão dos acusados na posse duas pistolas, carregadores e munições utilizados na execução do crime, bem como pelo depoimento, em juízo, dos policiais que realizaram a prisão dos réus, não havendo, pois, que se falar em nulidade.
[...]
Assim, não cabe a este Egrégio Tribunal de Justiça proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita em analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. 
Impende destacar, porém, que não basta apenas a alegação de que o julgamento não respeitou a prova produzida nos autos, até mesmo porque tal análise se dá em razão do princípio da íntima convicção. A mera dúvida na análise da prova ou mesmo a divergência apontada na votação de determinado quesito não autoriza dizer que a decisão é completamente divorciada dos elementos de informação contidos nos autos da ação penal. 
Desta forma, faz-se mister demonstrar a alegada contrariedade manifesta, explícita, inegável, entre a decisão objeto da impugnação e a prova dos autos, conforme sedimentado na jurisprudência. A propósito, o enunciado da Súmula 6 deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis'. 
Súmula 6. As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos. 
Dito isto, em que pese os argumentos apresentados pelas defesas dos réus, verifico, após uma minuciosa e cuidadosa análise probatória, que a presente tese recursal não merece provimento. Explico. 
A materialidade delitiva fora sobej amente comprovada pelos laudos cadavéricos acostados às fls. 354/358 e 359/361. A autoria, por seu turno, é comprovada pelos relatos testemunhais colhidos em sede de instrução probatória.
[...]
Em Juízo, referida testemunha ratificou que estava no local do crime, acompanhada do seu companheiro Wesley (vítima) do amigo Hilton (vítima) e da namorada deste último. Negou ter reconhecido o acusado Francisco Vagner de Lima Agostinho, sequer o conhecia pelo apelido de PACOTE e, por fim disse que o carro de apoio era de cor PRETA e não PRATA.
Ressalte-se que as informações relatadas pelos policiais, em juízo, corroboram as declarações prestadas pela testemunha ocular Elana Elen Oliveira Cavalcante, quando, perante a autoridade policial, disse que estava dentro da oficina e viu quando WESLEY saiu correndo e Francisco Vagner de Lima Agostinho (V. “PACOTE”), com a pistola em punho, saiu correndo atrás dele. A depoente ainda mencionou ter notado a presença um carro Siena dando apoio e que, ao correr na mesma direção de WESLEY, presenciou que ele também fora assassinado. 
[...]
Em outras palavras, a tese de ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos é aquela que os jurados adotam uma tese absolutamente dissociada do conjunto fático-probatório colhido ao longo da instrução processual e não quando tão somente acolhem uma das teses apresentadas pela acusação ou pela defesa.
 Observa-se, portanto, que o fato do Conselho de Sentença escolher condenar os réus, optando por uma das proposições levadas a Plenário, não se enquadra em julgamento completamente divorciado dos elementos probatórios, até porque, conforme observou no decorrer desta decisão, existem indícios concretos da autoria delitiva de ambos os agentes. 
[...]
Pois bem. E cediço que, no computo da pena, o Juiz sentenciante, mediante os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto, com base nos elementos extraídos do processo, bem como nos regramentos prescritos em lei, deve fixar a pena em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, escopo que se estende ao regime de cumprimento da pena e à eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Sobre a matéria, pertinente destacar o teor da Súmula 55, deste Sodalício, segundo a qual: “O Tribunal não está adstrito aos fundamentos utilizados na sentença para fixar a pena do réu, podendo reanalisar as provas colhidas e apresentar novas justificativas, desde que idôneas, para atenuar ou manter a pena ou o regime fixados, em recurso exclusivo da defesa, em observância ao amplo efeito devolutivo da apelação.”
[...]
Com relação ao réu Francisco Vagner de Lima Agostinho, na segunda fase, reconhecidas a agravante prevista no art. 61, inciso II, “c” do Código Penal e a atenuante da menoridade relativa, em virtude da compensação realizada, permanece a reprimenda definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena. 
Já com relação ao réu Francisco Helder Dutra Melo, na segunda fase, reconhecidas as agravantes previstas no art. 61, inciso I (reincidência - condenação referente a crime de roubo anterior ao fatos, autos de n° 0464824-09.2010.8.06.0001) e inciso II, “c” do Código Penal, restou a pena fixada em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual deve ser mantida, uma vez que utilizado o parâmetro recomendado pelo STJ, a saber, 1/6 (um sexto) para cada agravante. Ainda, ausentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena. 
Por fim, a sentença procedeu ao somatório das penas, aplicando a regra do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP. A defesa requer a modificação do julgado, aplicando-se o a regra da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do mesmo diploma legal. 
[...]

Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, não reconheceu as nulidades alegadas pela defesa. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento dos referidos apelos. 
Não bastasse, observa-se que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: os recorrentes não indicaram o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhes favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 
Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Além do mais, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Dessa forma, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE, o que inviabiliza o conhecimento dos apelos extremos. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio Qualificado. Princípio in dubio pro societate. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. III. Razões de decidir 3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1592278 AgR, Relator. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22/04/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente